Tribunal: TJSP
Processo: 2275727-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275727-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ROGERIO NUNES e Paciente BRUNO NUNES COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Convalidam a liminar e concedem a ordem para assegurar a manutenção da
liberdade provisória de Bruno Nunes Costa nos autos da ação penal n°
1511269-59.2020.8.26.0228, mediante o cumprimento das medidas cautelares
anteriormente fixadas por esta Câmara Criminal no julgamento do Habeas
Corpus n° 2113442-12.2020.8.26.0000. V.U", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
n°
2275727-49.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Rogério Nunes
Paciente: Bruno Nunes Costa
42.890
1. O advogado Rogério Nunes impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Bruno
Nunes Costa, alegando sua submissão a constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo da 28a Vara Criminal do Foro Central
da Comarca da Capital. Relata que o paciente foi preso em
flagrante, por suposta infração aos artigos 180 e 288, ambos do
Código Penal, e ao artigo 45, do Decreto-Lei 3.688/41.
Posteriormente, sua custódia flagrancial foi convertida em
preventiva em primeira instância. Na sequência, foi impetrado o
Habeas Corpus n° 2113442-12.2020.8.26.0000 perante este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça, e, no julgamento de referido writ, esta
Câmara Criminal, convalidando decisão liminar deste Relator,
concedeu a ordem, substituindo o encarceramento de Bruno por
medidas cautelares diversas. Ressalta, todavia, que, após a
regular tramitação da ação penal em primeiro grau, a autoridade
impetrada proferiu sentença, condenando o acusado por infração
aos artigos 180, caput, do Código Penal, e 45, do Decreto-Lei
3.688/41, e negando-lhe o direito ao recurso em liberdade.
Argumenta que referida decisão não deve ser mantida, porquanto
carente de fundamentação idônea, especialmente pela ausência
de indicação de fatos novos ou contemporâneos capazes de
justificar a expedição de nova ordem prisional contra o paciente.
Assevera, ainda, que Bruno não descumpriu nenhuma das
condições fixadas por este órgão julgador para a mantença de
sua liberdade provisória. Requer a concessão da ordem, a fim de
que se defira ao paciente o direito de permanecer em liberdade
até o trânsito em julgado da ação penal n°
1511269-59.2020.8.26.0228 (fls.01/06). Anexa documentos à
inicial da impetração (fls.07/45).
O pedido liminar foi deferido pela decisão de
fls.47/50, determinando-se a mantença da liberdade provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
anteriormente concedida ao paciente por esta Câmara Criminal
nos autos do Habeas Corpus n° 2113442-12.2020.8.26.0000,
mediante o cumprimento das medidas cautelares fixadas em
referida impetração, com a expedição de contramandado de
prisão em seu favor.
A autoridade impetrada prestou informações
por meio do ofício de fls.54/55.
Manifestação
da
Procuradoria-Geral
de
Justiça às fls.59/63, opinando pela concessão da ordem,
deferindo-se ao paciente o direito de permanecer solto.
2. Extrai-se dos autos e das informações
remetidas pela autoridade impetrada que, em 23 de maio p.p., o
paciente foi preso em flagrante, tendo sua custódia preventiva
sido decretada no dia seguinte. Em 04 de junho p.p., Bruno foi
denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal,
e
45,
do
Decreto
Lei
3.688/41,
na
ação
penal
n°
1511269-59.2020.8.26.0228.
Anote-se que, dias antes, em decisão de 1°
de junho de 2020, deferi o pedido liminar formulado no Habeas
Corpus n° 2113442-12.2020.8.26.0000, ordenando a substituição
da prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal, quais sejam, obrigação de comparecimento quinzenal em
juízo (quando autorizado pela administração deste Tribunal, no
contexto da atual pandemia de Covid-19); proibição de ausentar-
se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e
nos dias de folga. Em julgamento colegiado posterior, realizado
aos 24 de agosto p.p., esta Câmara Criminal, em votação
unânime, convalidou a decisão monocrática em comento e a
ordem restou concedida em favor do paciente, com o deferimento
da liberdade provisória mediante o cumprimento das cautelares
acima elencadas.
No que tange ao andamento da ação penal
em primeira instância, informa o juízo impetrado que, recebida a
inicial acusatória na mesma data de sua apresentação e
devidamente processada o feito, o acusado restou condenado
como incurso nos delitos pelos quais denunciado, sendo-lhe
impostas as penas de um ano e nove meses de reclusão em
regime inicial fechado, além do pagamento de dezessete dias-
multa, no mínimo legal, pela receptação, e três meses de prisão
simples em regime inicial semiaberto, pela contravenção de “fingir-
se funcionário público” (fls.42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Na sentença condenatória, o magistrado
impetrado decretou a prisão preventiva do acusado. O excerto da
decisão de primeiro grau ora impugnado apresenta a seguinte
fundamentação: “(...) Por ostentar Bruno Nunes três condenações
penais definitivas, duas por receptação e uma por roubo, além de
ter contra si outros dois processos criminais em andamento, um
por roubo e outro pelo gravíssimo delito de homicídio em
concurso material com formação de quadrilha, de modo a revelar
ousadia, periculosidade e personalidade voltada par a prática de
crimes graves, decreto nesse momento sua prisão preventiva,
com fundamento no art. 312 do CPP. Ressalto não haver
desrespeito à respeitável decisão judicial de fls. 296/299, uma
vez diferente agora a situação fática de Bruno Nunes, qual seja, a
avaliação deste magistrado de que ostenta vasta folha de
antecedentes criminais acima analisada, além de embora
postado no banco do passageiro do veículo receptado, agiu
dolosamente quanto aos dois crimes aos quais foi aqui
condenado, havendo ainda indícios de que, por todos os aparatos
encontrados no interior daquele carro, almejasse praticar outros
delitos.” (fls.41, textual).
3. É caso de convalidar a liminar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
conceder a ordem, assegurando-se a manutenção da
liberdade provisória do paciente, cumulada com as medidas
cautelares fixadas por esta Câmara Criminal no julgamento
do Habeas Corpus n° 2113442-12.2020.8.26.0000.
Apesar da tese desenvolvida pelo juízo
impetrado, observa-se que a decisão questionada na presente
impetração não se respaldou em quaisquer fatos novos ou
contemporâneos à sua prolação para justificar a nova decretação
da prisão preventiva do paciente.
Com efeito, embora tenha se referido aos
antecedentes criminais de Bruno e ao modus operandi, em tese,
acentuadamente reprovável adotado pelo acusado e demais
comparsas no curso dos delitos apurados na ação penal n°
1511269-59.2020.8.26.0000, o magistrado de primeira instância
não indicou acontecimentos posteriores à decisão desta 1a
Câmara Criminal, que substituiu a prisão antecipada do paciente
por medidas cautelares menos gravosas à sua liberdade
justamente
por
considerar
a
segregação
antecipada
flagrantemente desproporcional na hipótese, a despeito da
valoração de tais elementos.
Vale ressaltar: não há no ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
questionado sequer indicativo de fatos novos, ao menos
supostamente, capazes de fundamentar a medida constritiva
extrema como, por exemplo, eventual descumprimento das
obrigações cautelares fixadas por este órgão julgador, embaraço
ao devido andamento da instrução processual, ameaça a
testemunhas, ou a prática de algum outro ato que, efetivamente,
demonstrasse a necessidade da segregação do imputado no
curso do processo.
Aliás, tal como destacado em sede liminar,
da análise do feito em tramitação na primeira instância, nota-se
que o paciente participou normalmente da audiência de instrução
e julgamento acompanhado por seu defensor, ainda que de forma
remota, tendo sido interrogado em juízo. Tal elemento probatório,
frise-se, foi avaliado pelo magistrado impetrado na sentença
condenatória (fls.33/44, destes autos, e fls.458/460, autos de
primeira instância).
Dessa
forma,
tendo
(i)
a
autoridade
impetrada se limitado a reanalisar, em sede de sentença
condenatória, elementos de cautelaridade já avaliados por esta
Câmara Criminal e considerados insuficientes para motivar a
prisão preventiva do paciente, (ii) sem a indicação de novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
dados aptos a sustentar a medida, a ordem deve ser concedida
para se garantir ao acusado o direito de permanecer em
liberdade
nos
autos
da
ação
penal
n°
1511269-59.2020.8.26.0228,
ressalvada
a
obrigação
de
cumprimento das cautelares anteriormente estabelecidas por este
órgão julgador no Habeas Corpus 2113442-12.2020.8.26.0000 e
a eventual superveniência de motivo que evidencie a
necessidade do encarceramento.
4. Conforme dispõe o artigo 312, do Código
de Processo Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, “A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
Em seguida, os §§1° e 2°, do mesmo
dispositivo, também em sua atual redação, estabelecem: “A
prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força
de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°)”, bem como que “A
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
10
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação
da medida adotada.”
Na mesma linha, o §2° do artigo 313,
também do CPP, torna explícito: “Não será admitida a
decretação da prisão preventiva com a finalidade de
antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência
imediata de investigação criminal ou da apresentação ou
recebimento de denúncia.”
Por fim, especificamente no que tange à
necessidade de indicação de fatos novos ou contemporâneos
para a decretação do cárcere antecipado, importante a menção
ao artigo 316, também do diploma processual penal: “O juiz
poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão
preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar
a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”
5.
Sobre
o
tema,
confira-se
a
lição
doutrinária de Aury Lopes Jr.: “Nas prisões cautelares, a
provisionalidade é um princípio básico, pois são elas, acima de
tudo, situacionais, na medida em que tutelam uma situação fática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Uma vez desaparecido o suporte fático legitimador da medida e
corporificado no fumus commissi delicti e/ou no periculum
libertatis, deve cessar a prisão. O desaparecimento de qualquer
uma das “fumaças” impõe a imediata soltura do imputado, na
medida em que é exigida a presença concomitante de ambas
(requisito e fundamento) para manutenção da prisão. (...)
Sublinhe-se que a provisionalidade adquire novos contornos
com
a
pluralidade
de
medidas
cautelares
agora
recepcionadas pelo sistema processual, de modo a permitir
uma maior fluidez na lida, por parte do juiz, dessas várias
medidas. Está autorizada a substituição de medidas por outras
mais brandas ou mais graves, conforme a situação exigir, bem
como cumulação ou mesmo revogação, no todo ou em parte.
Noutra dimensão, mas intimamente relacionada com a provisionalidade, está o “Princípio da Atualidade ou
Contemporaneidade do Perigo”. Para que uma prisão
preventiva seja decretada, é necessário que o periculum
libertatis seja atual, presente, não passado e tampouco
futuro e incerto. A “atualidade do perigo” é elemento fundante
da natureza cautelar. Prisão preventiva é “situacional”
(provisional), ou seja, tutela uma situação fática presente, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
12
risco atual. No RHC 67.534/RJ, o Min. Sebastião Reis Junior
afirma a necessidade de “atualidade e contemporaneidade dos
fatos”. No HC 126.815/MG, o Min. Marco Aurélio utilizou a
necessidade de “análise atual do risco que funda a medida
gravosa”. Isso é o reconhecimento do Princípio da Atualidade do
Perigo. Recepcionando esse entendimento, a Lei n. 13.964/2019
estabeleceu que para decretação da prisão preventiva é
necessário, art. 312, § 2o: '§ 2o A decisão que decretar a prisão
preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de
perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada'. É imprescindível
um juízo sério, desapaixonado e, acima de tudo, calcado na
prova existente nos autos. A decisão que decreta a prisão
preventiva deve conter uma fundamentação de qualidade e
adequada ao caráter cautelar. Deve o juiz demonstrar, com
base na prova trazida aos autos, a probabilidade e atualidade do
periculum libertatis. Se não existe atualidade do risco, não existe
periculum libertatis e a prisão preventiva é despida de
fundamento. Nessa linha, o § 2o do art. 312 exige que para
decretação da prisão preventiva o perigo (necessidade cautelar)
deve ter existência concreta em fatos novos ou contemporâneos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
13
que justifiquem a medida adotada. Por fim, o art. 316 bem
demonstra o caráter situacional da prisão preventiva, que
poderá ser decretada, substituída e até voltar a ser decretada
conforme exista ou não a necessidade cautelar.1”
6.
Corroborando
esse
entendimento,
invocam-se, ainda, recentes julgados do Superior Tribunal de
Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA.
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO
GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância
com a jurisprudência do STJ. 2. Esta Corte entende que a
urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão
processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores
dos riscos que se pretende com a custódia evitar. 3. A falta de
contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não
ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova
segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao
1 Lopes Jr., Aury. Direito Processo Penal - 17a Edição 2020 (p. 898/901). Editora Saraiva. Edição do
Kindle.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
14
requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ. 4.
Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade
desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF
no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018,
não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua
segregação
provisória,
verifica-se
a
ocorrência
de
ilegalidade. 5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo
Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de
contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o
tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a
ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia
cautelar. 6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia
foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual
situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art.
580 do CPP. 7. Agravo regimental improvido.2”
Igualmente: “PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
APELAÇÃO
MINISTERIAL.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
2 AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01/10/2019, DJe
08/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
15
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
CONFIGURADA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está
condicionada
à
observância,
em
decisão
devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, foi decretada a
prisão preventiva no acórdão condenatório com suporte na
gravidade em concreto do crime praticado, diante da quantidade
de droga apreendida. 3. Contudo verifica-se que o paciente foi
posto em liberdade em 29/11/2017, em razão da sentença
absolutória, e o acórdão condenatório, proferido em 6/7/2020,
decretou a prisão preventiva com lastro nos fatos que ensejaram
a instauração da ação penal por crime praticado há mais de três
anos. Portanto, os fundamentos invocados para a decretação da
prisão por ocasião do provimento da apelação ministerial não
apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que
se encontra o feito. Ou seja, não se trata de fato novo, conforme
exige a jurisprudência firmada por esta Corte. 4. "Em hipóteses
nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, a
Sexta Turma deste Superior Tribunal tem decidido que a
decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
16
existência de fatos novos capazes de comprovar a
imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere" (RHC n.
60.565/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015). 5. Ordem
concedida para garantir ao paciente o direito de permanecer em
liberdade, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de
que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação
concreta e contemporânea, bem como de que sejam impostas
outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de
Processo Penal, caso demonstrada sua necessidade.3”
7. Repise-se que permanecem vigentes as
medidas cautelares fixadas por esta Câmara Criminal nos autos
do Habeas Corpus n° 2113442-12.2020.8.26.0000, sendo certo
que seu descumprimento injustificado pelo paciente poderá dar
ensejo à imposição de cautelares mais gravosas ou, até mesmo,
à nova decretação de sua prisão preventiva, consoante preveem
os artigos 282, §4°, e 312, §1°, ambos do Código de Processo
Penal.
8. Ante o exposto, convalidam a liminar e
concedem a ordem para assegurar a manutenção da liberdade
3 HC 594.648/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275727-49.2020.8.26.0000 -Voto no
17
provisória de Bruno Nunes Costa nos autos da ação penal n°
1511269-59.2020.8.26.0228,
mediante
o
cumprimento
das
medidas cautelares anteriormente fixadas por esta Câmara
Criminal
no
julgamento
do
Habeas
Corpus
n°
2113442-12.2020.8.26.0000.
Márcio Bartoli
Relator